Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737777-08.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SABRINA SANTANA SEVERO, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: CESAR AUGUSTUS CALDAS SOUTO EMBARGANTE: JOAO PEDRO SANTANA REZENDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando as informações trazidas nas petições de Id 55282314 e 55421473 pelo advogado HUMBERTO KREMER NETO, deve a Ré SABRINA SANTANA SEVERO regularizar sua representação processual. Posto isso, em atenção à regra procedimental posta nos art. 76, § 2o, I, do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para que a Ré SABRINA SANTANA SEVERO regularize sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora